Tribunal: STF
Processo: RHC 53801
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-12
Data de publicação: 1975-11-12

Ementa:
AS POLICIAS MILITARES NÃO CONSTITUEM "INSTITUIÇÕES MILITARES" NO
SENTIDO DO ART. 129, PARAGRAFO 1 DA CONSTITUIÇÃO, PELO QUE NÃO PODEM
SER SUBMETIDOS AS JUSTIÇAS MILITARES ESTADUAIS, CIVIS QUE PRATIQUEM
CRIMES CONTRA ELAS OU SEUS MEMBROS. REEXAME DO TEMA E REITERAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS
PROVIDO.